Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO E INSTRUMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando que a parte exequente não logrou êxito em receber o valor devido, mesmo com o trânsito em julgado da ação em 2019, viável a inclusão do nome da executada/agravante junto aos cadastros de inadimplentes, a fim de propiciar a obtenção do pagamento. Aplicação do § 3o, do art 782, do novo CPC.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MARCIA LURDES ORTH contra decisão proferida pelo juízo de direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do cumprimento de sentença no 6788-04.2008.811.0055, Código: 108118, movida em seu desfavor por CARGILL AGRICOLA S.A., deferiu o pedido formulado e determinou a inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se do sistema SerasaJud.
Sustenta o agravante, em resumo, que (i) tal medida deve ser aplicada com cautela a fim de que não afronte o direito de personalidade do devedor; (ii) a medida impossibilita o exercício regular da atividade laborativa do esposo da Agravante, que necessita de acesso a linhas de crédito para o desenvolvimento de sua atividade laboral; (iii) desproporcionalidade da medida, sequer foram esgotadas as tentativas de busca de bens por parte da Agravada/Exequente; (iv) não lhe foi data oportunidade de manifestar-se quanto ao pedido de inclusão de seu nome; (v) a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, segundo dispõe o art. 805 do CPC.
Síntese necessária.
Consta dos autos que A CARGILL AGRÍCOLA LTDA ajuizou a ação de cobrança em face de MÁRCIA LURDES ORTH, buscando a aplicação da cláusula penal inserida no item 7.2, item “b”, do contrato, tal qual seja desembolsada a diferença apurada “entre o Preço da Soja ajustado/avençado no contrato e o Preço do Mercado da Soja, vigente na data do inadimplemento, caso este último valor venha a superar o primeiro”.
A ação foi julgada procedente para rescindir o contrato de compra e venda n. 2180501134, que aparelha a exordial, e condenar a parte demandada, por conta da cláusula contratual 7.2, itens “a” e “b”, do contrato rescindido, ao pagamento de R$ 267.800,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da inadimplência (30.05.2008).
Na fase de cumprimento de sentença, considerando o transcurso de tempo significativo sem qualquer êxito em localizar bens ou valores da executada suficientes para saldar o débito, a exequente Cargill pleiteou ao Juízo, a inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes.
Com base no parágrafo 3o do art. 782 do CPC, verifica-se que é possível ao juiz, após requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes:
“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.
(...)
§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
(...)”
Como sabido que o uso das ferramentas disponibilizadas à Justiça, especialmente as que impliquem constrição de bens ou restrição de direitos, deve ser reservado a situações excepcionais, em que não observado cenário favorável à implementação da atividade satisfativa.
É a hipótese dos autos, na qual, intimada para pagamento espontâneo da dívida, deixou a executada transcrever in albis o respectivo prazo.
Importa salientar que a ação originária foi proposta em 2014 e a ação executiva foi proposta no ano de 2019 sem que, desde então, qualquer medida adotada pelo Juízo a quo tenha se mostrado efetiva à satisfação do crédito.
Tratando-se, portanto, de medida de caráter coercitivo, possível a determinação de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes.
No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que, "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conforme dispõe o art. 782, § 3o, do CPC. A providência a cargo do Juízo, todavia, restringe-se às hipóteses de execução definitiva de título judicial, nos termos do § 5o do artigo 782 do CPC. Nas execuções fiscais, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes deve ser realizada pelo próprio exequente" (fl. 27, e-STJ). 2. O acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STJ, que admite a inscrição do devedor de débito fiscal em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, CADIN). Nesse sentido: (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgRg no AREsp 800.895/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/2/2016; RMS 31.859/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 1/7/2010; REsp 229.278/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJ 7/10/2002, p. 260). 3. Convém esclarecer que o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018). 4. Recurso Especial provido para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que o Tribunal a quo, a luz das circunstâncias do caso concreto, avalie a necessidade da inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes.” (STJ - REsp: 1801946 RS 2019/0064153-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)
“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Com base no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, possível a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 2. Agravo de instrumento provido.” (TRF-3 - AI: 50281675320194030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, 4a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/03/2020)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 782, § 3o, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do CPC/15, o Juiz poderá, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. Em consonância com o princípio da efetividade do processo de execução, o pedido de aplicação de medida de execução coercitiva através da inserção do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito mostra-se plenamente cabível, pois busca convencê-la a cumprir a obrigação. 3. Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10126170012929001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 14/10/0019, Data de Publicação: 16/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÉTODO COERCITIVO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC/15. CABIMENTO. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. Viável a inclusão do executado junto aos cadastros de inadimplentes, quando outras tentativas resultam frustradas, porquanto se trata de mecanismo de coerção apto à obtenção do pagamento. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ/RS, AI 70074262197, Relator: ADRIANA DA SILVA RIBEIRO, Décima Quinta Câmara Cível, Julgado em 09/08/2017)
Anota-se que além do caráter público dos cadastros de inadimplentes, a medida de inclusão do nome do executado em tais cadastros, no curso da execução, insere-se, forçosamente, no interesse da Justiça.
Ademais, se o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é necessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar a "penhora on line", não haveria óbice para medida que é menos gravosa ao executado, consistente na presente medida de simples inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.
Por outro lado, somente o patrimônio do devedor, isto é, daquele que figura no título executivo, responde pelas dívidas por ele assumidas, nos termos dos artigos 779, inciso I e 789 do Código de Processo Civil, sendo certo que o marido da executada não é parte no processo.
Dessa feita, em consonância com o princípio da efetividade do processo de execução, o pedido de aplicação de medida de execução coercitiva através da inserção do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito mostra-se plenamente cabível, pois busca convencê-la a cumprir a obrigação.
Logo, frente ao insucesso na execução da quantia devida, mostra-se possível deferir o pedido de negativação do nome da parte executada em cadastros de maus devedores, como permite o § 3o do art. 782 do CPC.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.
Concebendo que a parte agravante deve ter cumprido o disposto no art. 1.018, § 2o, do CPC, determino que, de imediato, seja comunicado ao juízo de origem esta decisão.
Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.
Intimações necessárias.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =